Tribunal: TJSP
Processo: 0086530-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indenização por danos materiais e morais – Extinção do cumprimento da sentença por falta de interesse processual superveniente, pois o crédito dos exequentes está habilitado nos autos da recuperação judicial – Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial – Sentença transitada em julgado em 05.06.2019 e pedido de recuperação judicial concedido

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indenização por danos materiais e morais – Extinção do cumprimento da sentença por falta de interesse processual superveniente, pois o crédito dos exequentes está habilitado nos autos da recuperação judicial – Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial – Sentença transitada em julgado em 05.06.2019 e pedido de recuperação judicial concedido em 06.12.2017 - Crédito extraconcursal que não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação (artigo 49 da Lei 11.101/05) – Não submissão à novação, quando deferido o plano de recuperação judicial, como previsto no art. 59 da Lei no 11.1101/2005, pois trata-se de crédito posterior ao pedido de recuperação judicial – Sentença reformada - Recurso provido.